Tribunal: TJPA
Processo: 0801554-71.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801554-71.2020.8.14.0065

APELANTE: ALTENIR GOMES MEDRADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801554-71.2020.814.0065.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA
:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA/PA.

APELANTE:

ALTENIR GOMES MEDRADO.

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA POLICIAL COERENTES E HARMÔNICOS. CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA COM O DOLO GENÉRICO DE DESCUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA DO MOTIVO DO AGENTE. PRECEDENTES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA MEDIDA PROTETIVA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06). A defesa pleiteia a absolvição com base na tese de erro de proibição invencível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em definir se a conduta do apelante, que alegou não compreender a extensão da medida protetiva e ter retornado à residência da vítima apenas para buscar pertences pessoais, configura o crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 ou se está amparada pela excludente de culpabilidade do erro de proibição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de absolvição por erro de proibição não merece prosperar. A autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, colhidos sob o crivo do contraditório, e pela confissão parcial do réu de que esteve no local após a intimação.

4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é de natureza formal e se consuma com o dolo genérico de desobedecer à ordem judicial, sendo irrelevante a finalidade específica do agente. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a intenção de "apenas conversar" ou "buscar pertences" não afasta a tipicidade da conduta.

5. A alegação de erro de proibição é insubsistente, uma vez que o apelante foi pessoalmente intimado por um Oficial de Justiça acerca da proibição de aproximação, o que lhe conferia a plena potencialidade de conhecimento da ilicitude de sua conduta. A simples alegação de não ter compreendido a ordem não configura o erro invencível exigido pelo art. 21 do Código Penal para isentar de pena.

6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada no mínimo legal, não havendo reparos a serem feitos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para manter integralmente a sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 21; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, Apelação Criminal nº 0800183-77.2021.8.14.0052; STJ, AgRg no AREsp 2.524.162/DF; TJ-MG, Apelação Criminal 0000018-02.2024.8.13.0694.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ALTENIR GOMES MEDRADO
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Consta da denúncia (ID

19900143) que, no dia 11 de dezembro de 2020, o apelante, de forma livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, Deidivania Rosa de Deus Medrado. Narra a peça acusatória que, após ser devidamente intimado por oficial de justiça para que se afastasse do lar, o apelante retornou à residência da vítima horas depois, em estado de embriaguez, recusando-se a sair do local, o que ensejou sua prisão em flagrante.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, com a oitiva da vítima, de testemunha e o interrogatório do réu, sobreveio a sentença condenatória (ID

19900177).

Em suas razões recursais (ID

19900191), a defesa pugnou pela absolvição do apelante, com fundamento na excludente de culpabilidade por erro de proibição invencível (art. 21 do Código Penal). Sustenta, em síntese, que o réu não compreendeu a total extensão da ordem judicial e que seu retorno à residência teve o único e exclusivo propósito de recolher seus pertences pessoais, sem a intenção de descumprir a medida ou causar mal à vítima.

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID

19900194).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção integral da sentença condenatória (ID

25057967).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Da Tese de Absolvição por Erro de Proibição

A defesa do apelante sustenta que o édito condenatório deve ser reformado para absolvê-lo, ao argumento de que agiu em erro de proibição, pois não possuía a consciência da ilicitude de sua conduta.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A materialidade e a autoria do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 restaram sobejamente demonstradas nos autos, não apenas pelo Auto de Prisão em Flagrante e pela decisão que concedeu as medidas protetivas, mas também pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

A vítima, Deidivania Rosa de Deus Medrado, narrou de forma firme e coerente que o apelante, no mesmo dia em que foi intimado pelo oficial de justiça, retornou à sua residência embriagado e se recusou a sair. A testemunha policial Pedro Henrique Valentino Couto corroborou a versão, afirmando ter encontrado o réu no interior do imóvel, em visível estado de embriaguez, o que culminou na sua prisão em flagrante.

O próprio apelante, em seu interrogatório, embora negue o dolo,
confirma que foi notificado da medida protetiva e que, mesmo ciente, retornou ao local
. A sua justificativa de que pretendia apenas buscar seus pertences não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta.

É cediço na jurisprudência pátria que o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é de natureza
formal
, consumando-se no momento em que o agente pratica a conduta proibida pela ordem judicial. Para sua configuração, exige-se apenas o
dolo genérico
, consistente na vontade livre e consciente de desobedecer à decisão, sendo irrelevante o motivo que o levou a tanto.

O bem jurídico tutelado pela norma é, primordialmente, a
administração da justiça
, visando assegurar a autoridade e a eficácia das decisões do Poder Judiciário no combate à violência doméstica. Permitir que o agente, a seu bel-prazer, decida quando e por qual motivo pode relativizar uma ordem judicial seria esvaziar por completo o instituto das medidas protetivas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006. [...] 2. No caso concreto, verifica-se que
o dolo no crime de descumprimento de medidas protetivas caracteriza-se, justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos
[...].

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001837720218140052, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Ademais, a tese de erro de proibição é manifestamente improcedente. Para que se configure a excludente de culpabilidade prevista no art. 21 do Código Penal, o erro sobre a ilicitude do fato deve ser
invencível
, ou seja, inevitável segundo as condições pessoais do agente e as circunstâncias do caso.

No caso em apreço, o apelante foi
pessoalmente intimado por um Oficial de Justiça
(ID

19900122, fls. 14/15), ato que, por sua natureza e formalidade, é suficiente para informar a qualquer cidadão médio sobre a existência de uma proibição e as consequências de seu descumprimento. A alegação de que "não entendeu" a ordem não se sustenta, configurando, no máximo, um erro vencível, que não isenta de pena.

Ademais, o estado de embriaguez voluntária em que o apelante se encontrava no momento do crime, conforme robusta prova testemunhal, não ampara a tese de ausência de compreensão, aplicando-se à hipótese a teoria da
actio libera in causa
, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, rechaçou a tese defensiva, firmando o entendimento de que a ciência prévia sobre a ordem judicial afasta o erro de proibição:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ERRO DE PROIBIÇÃO. [...] 3. O tribunal de origem concluiu que o agravante tinha plena ciência sobre a vigência das medidas protetivas e as consequências de seu descumprimento [...]. Ao mesmo tempo, não foi identificado nos autos de origem qualquer indício que apontasse a incapacidade do agravante de entender a ilicitude de sua conduta, o que afasta a alegação de ocorrência de erro de proibição. [...] Tese de julgamento: "1.
O conhecimento das medidas protetivas e suas consequências afasta a alegação de erro de proibição
. [...]"

(STJ - AgRg no AREsp: 2524162/DF, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 22/10/2024, Data de Publicação: DJe 25/10/2024) – destaquei.

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU PELO ERRO DE PROIBIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -- DOLO E CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE COMPROVADOS [...].
Demonstrado que o acusado praticou o crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, com dolo, ciente das consequências legais do descumprimento das medidas protetivas, impossível sua absolvição
. [...] No caso sub judice, há elementos que permitem inferir que o acusado sabia que sua conduta não era permitida, [...] sendo descabido reconhecer que ignorava a ilicitude do fato.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 0000018-02.2024.8.13.0694, Relator.: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializada, Data de Julgamento: 10/07/2024) – destaquei.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por um conjunto probatório seguro e coeso, e não havendo qualquer causa que exclua a ilicitude ou a culpabilidade do agente, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2.2. Da Dosimetria da Pena

O magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base no mínimo legal de
03 (três) meses de detenção
, por considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Na segunda e terceira fases, ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição, tornou a pena definitiva neste patamar.

O
regime inicial aberto
, fixado na sentença, também se mostra adequado, em estrita observância ao disposto no art. 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal, considerando o
quantum
da pena aplicada e a primariedade do agente.

Dessa forma, a sanção foi estabelecida de forma justa e fundamentada, em estrita observância ao sistema trifásico, não merecendo qualquer reparo.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 04/09/2025